Tribunal: TJSP
Processo: 1501292-91.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça devidamente comprovada pelas palavras harmônicas proferidas pelas vítimas. Crime praticado mediante anúncio de assalto e utilização de faca. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente. Regime

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça devidamente comprovada pelas palavras harmônicas proferidas pelas vítimas. Crime praticado mediante anúncio de assalto e utilização de faca. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501292-
91.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante RONILSON
BISPO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501292-91.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação no 1501292-91.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Ronilson Bispo da Silva
Advogado: Camila de Souza Camarneiro (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.866
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular. Insurgência
defensiva. Pleito desclassificatório para o crime de furto.
Impossibilidade. Grave ameaça devidamente comprovada pelas
palavras harmônicas proferidas pelas vítimas. Crime praticado
mediante anúncio de assalto e utilização de faca. Condenação
mantida. Penas irreprocháveis. Acusado possuidor de maus
antecedentes e reincidente. Regime inicial fechado. Negado
provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Sizara Corral de Arêa
Leão Muniz Andrade, da 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, em sentença datada de 10/09/2019 (fl. 193), julgou
procedente a ação penal para condenar Ronilson Bispo da Silva às
penas de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime
inicial fechado, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de
furto e, em caráter alternativo, a determinação das penas-base nos
mínimos legais e o reconhecimento da atenuante da confissão.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 31 de dezembro de 2018, por volta das 09h45, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501292-91.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Quintino Bocaiúva, no 749, Jardim Itapura, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida contra João Comitre Grazina e Zulmira De
Azevedo Comitre, um aparelho celular, avaliado em R$ 1.200,00 (fl.
90), pertencente ao ofendido João Comitre.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o denunciado abordou as vítimas nas proximidades da
linha do trem e, exibindo um facão, determinou que João lhe
entregasse o seu aparelho celular. A vítima, amedrontada, entregou o
aparelho e o denunciado se evadiu em seguida.
As vítimas reconheceram fotograficamente o
acusado (fls. 35 e 37) e, em sua oitiva extrajudicial, ele confessou o
delito (fl. 19).
O ofendido João, ouvido em sede judicial,
confirmou a versão acusatória, esclarecendo estar na companhia de
sua esposa Zulmira quando, mediante um facão em punho, foram
abordados pelo acusado, o qual exigiu a entrega do aparelho celular.
Em posse do bem, ele se evadiu. Acerca do reconhecimento, em
audiência, a vítima declarou ter ficado em dúvida. Na delegacia, o
ofendido reconheceu o réu com segurança.
A vítima Zulmira, em juízo, ofereceu idêntica
versão, confirmando a abordagem criminosa mediante o uso de uma
faca de açougue. Na delegacia, o depoente reconheceu com
segurança o réu por meio fotográfico. Em audiência, a vítima declarou
ser o réu bastante parecido com o que se recorda acerca do
responsável pelo roubo, estando mais gordo e “limpo”.
Interrogado, o recorrente admitiu a subtração,
porém negou a utilização de faca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501292-91.2019.8.26.0482 -Voto no
4
Em que pesem os argumentos invocados pela
combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em sólidos
elementos, não sendo caso de desclassificação da conduta para o
crime de furto.
As vítimas, em depoimentos harmônicos
proferidos tanto na delegacia quanto em sede judicial, foram
categóricas ao declarar que o réu estava com uma faca, do tipo
açougueiro, em punho, valendo-se dela para anunciar o assalto e
subtrair o aparelho celular.
A grave ameaça, seja pela utilização de
instrumento contundente, seja pelo anúncio de assalto mediante a
exigência da entrega do aparelho celular, restou devidamente
comprovada pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.
Escorreita a condenação, portanto, devendo
ser mantida.
Na primeira fase, as penas-base do apelante
foram determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais,
em virtude dos maus antecedentes (autos no 6151/2007, fl. 125) e das
circunstâncias do crime, notadamente a utilização de faca e
pluralidade de vítimas, agindo com acerto a magistrada sentenciante,
pois desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Na segunda fase, a agravante da reincidência
(autos no 3013398.2013, fl. 127) foi compensada com a atenuante da
confissão e, à míngua de outras causas modificadoras, as penas
tornaram-se definitivas em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501292-91.2019.8.26.0482 -Voto no
5
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo
assim,
as
condições
pessoais
desfavoráveis do apelante, possuidor de maus antecedentes e
reincidente, autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual deve
ser mantido o fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator